Tribunal: TJSP
Processo: 2058026-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA POR MEIO DA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIDOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ABSOLUTO. AÇÃO DE RESCISÃO DA AVENÇA, EM TESE, CABÍVEL. PROPOSIÇÃO DE OPOSIÇÃO, ENTRETANTO, INADMISSÍVEL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM AS RAZÕES DO AGRAVO. INADMISSÍVEL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO E DE

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA POR MEIO DA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIDOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ABSOLUTO. AÇÃO DE RESCISÃO DA AVENÇA, EM TESE, CABÍVEL. PROPOSIÇÃO DE OPOSIÇÃO, ENTRETANTO, INADMISSÍVEL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM AS RAZÕES DO AGRAVO. INADMISSÍVEL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO E DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 434 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ausentes os requisitos legais, não há fundamento para concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pela parte.
2. Não pode ser considerado, para o julgamento recursal, documento novo, salvo se referir-se a fato novo ou se restar demonstrada força maior impeditivo da exibição oportuna.
3. Na hipótese de a promitente compradora tomar ciência de que não conseguirá receber o que lhe foi assegurado contratualmente pelo promitente vendedor, cabe o ajuizamento de ação de rescisão contratual (art. 475 do CC) e não o oferecimento de oposição (arts. 682 e 682 do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2058026-59.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Pedro, em que é agravante LOS
ALAMOS AGROFLORESTAL LTDA, são agravados FERNANDA MARIA DE SOUZA
COSTA ALONSO (INVENTARIANTE), AILTON ERDERCIO ALONSO (ESPÓLIO) e
ANTÔNIO DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2058026-59.2020.8.26.0000/50000 - LGA
2
Agravo Interno Cível no 2058026-59.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Los Alamos Agroflorestal Ltda
Agravados: Fernanda Maria de Souza Costa Alonso, Ailton Erdercio Alonso e
Antônio Domingues
V. 2163
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA POR MEIO DA QUAL FOI INDEFERIDO
PEDIDO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO
À
APELAÇÃO.
REQUISITOS
LEGAIS.
NÃO
PREENCHIDOS.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL ABSOLUTO. AÇÃO DE
RESCISÃO
DA
AVENÇA,
EM
TESE,
CABÍVEL.
PROPOSIÇÃO
DE
OPOSIÇÃO,
ENTRETANTO,
INADMISSÍVEL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM
AS RAZÕES DO AGRAVO. INADMISSÍVEL. PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE FATO NOVO E DE CASO FORTUITO OU
FORÇA MAIOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 434 DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ausentes os requisitos legais, não há fundamento para
concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pela parte.
2. Não pode ser considerado, para o julgamento recursal,
documento novo, salvo se referir-se a fato novo ou se restar
demonstrada força maior impeditivo da exibição oportuna.
3. Na hipótese de a promitente compradora tomar ciência de que
não conseguirá receber o que lhe foi assegurado contratualmente
pelo promitente vendedor, cabe o ajuizamento de ação de rescisão
contratual (art. 475 do CC) e não o oferecimento de oposição (arts.
682 e 682 do CPC).
Trata-se de Agravo Interno contra a Decisão Monocrática por meio da
qual foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação (págs.
655/657).
Segundo a agravante, a decisão merece ser reformada, em síntese,
porque: a) ocorreu um fato novo, qual seja, o processo administrativo de
desapropriação do imóvel em questão, que é objeto da ação principal de adjudicação
compulsória, foi arquivado, sem ocorrer a referida desapropriação; b) é plenamente
possível a pretensão da agravante de reivindicar, através da ação de oposição, a
compra e venda, sendo clara a sua legitimidade para demandar em juízo questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2058026-59.2020.8.26.0000/50000 - LGA
3
relativas ao contrato primitivo (págs. 01/12).
Foram apresentadas contraminutas pelos agravados (págs. 31/39 e 58/60)
e a agravante se manifestou (págs. 41/45).
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Nos termos da legislação vigente, a eficácia da sentença poderá ser
suspensa quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se,
sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil
reparação.
No caso em análise, não se verifica a probabilidade de provimento do
recurso ou a relevância da fundamentação.
Isso porque, sabendo da existência da sentença que declarou rescindido o
contrato firmado entre Ailton Erdercio Alonso e Antônio Domingues, a agravante
Los Alamos Agroflorestal tem ciência de que aquele (Ailton) não conseguirá
transmitir a propriedade do bem prometido, conforme previsto contratualmente, de
modo que deve manejar ação de rescisão contratual (art. 475 do CC) e não oposição
como fez.
No mais, apesar de a agravante afirmar que ocorreu um fato novo, a
realidade é que os documentos juntados às páginas 19/29 demonstram o contrário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2058026-59.2020.8.26.0000/50000 - LGA
4
Pelo que consta, tais documentos são de fevereiro de 2020, enquanto a petição
solicitando efeito suspensivo foi protocolada em março de 2020. Isso significa que a
agravante tinha acesso e devia tê-los juntado aos autos quando formulou seu pedido;
não o fazendo, operou-se o fenômeno da preclusão, sobretudo porque não foi
comprovado o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.
Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO (...) DOCUMENTOS QUE NÃO
SÃO NOVOS AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO A IMPEDIR O AGRAVANTE DE
JUNTÁ-LOS ANTERIOR E OPORTUNAMENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 435 DO
CPC - DECISÃO MANTIDA AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Regimental Cível
1042717-95.2015.8.26.0224; Relator: Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 14/10/2019);
E ainda: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(...)
Documentos
apresentados com as razões do agravo interno não podem ser considerados novos,
nem houve comprovação do motivo que teria impedido a parte de juntá-los
anteriormente (CPC, art. 435 e parágrafo único), operando-se preclusão para juntada
posterior
(...)
EMBARGOS REJEITADOS. (Embargos de Declaração Cível
0009364-65.2015.8.26.0100; Relator: Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 08/11/2017).
Enfim, mais não é preciso para a integral confirmação da decisão
impugnada, nos termos em que prolatada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora